Tribunal: TJBA
Processo: 8092260-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092260-68.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDINAILZA KARLA DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DETERMINADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, promovida por consumidora que pleiteava a exclusão de seu nome do SCR/SISBACEN, sob alegação de ausência de prévia notificação pela instituição financeira, e indenização pelos danos morais decorrentes da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a exclusão da inscrição da autora no SCR/SISBACEN por ausência de prévia notificação; (ii) estabelecer se a referida inscrição enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que as informações registradas no SCR/SISBACEN equivalem a dados inseridos em cadastros de restrição ao crédito, devendo, portanto, obedecer às mesmas garantias legais, como a prévia notificação do consumidor.

4. A Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11, impõe às instituições financeiras o dever de comprovar que comunicaram previamente ao cliente o registro da operação no SCR, o que não foi demonstrado no caso concreto pela instituição ré.

5. A ausência de comprovação da prévia notificação configura falha no dever de informação, o que autoriza a exclusão do apontamento no cadastro mantido pelo BACEN.

6. Quanto ao pleito indenizatório, a jurisprudência não admite o reconhecimento automático de danos morais (in re ipsa) em casos de inscrição no SCR/SISBACEN, exigindo prova da negativa concreta de crédito em decorrência da inscrição.

7. No presente caso, a autora não trouxe qualquer elemento probatório que comprove efetiva negativa de crédito, ônus que lhe incumbia, motivo pelo qual não se configura o dever de indenizar.

8. Por fim, reformada parcialmente a sentença, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com divisão das custas e fixação de honorários advocatícios em favor dos procuradores de ambas as partes, observada a suspensão da exigibilidade quanto à autora beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira tem o dever de comprovar a prévia notificação do consumidor antes de proceder à inscrição no SCR/SISBACEN.

2. A ausência de prévia notificação justifica a exclusão do apontamento do nome do consumidor no sistema mantido pelo BACEN.

3. A simples inscrição indevida no SCR/SISBACEN não configura dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação de negativa concreta de crédito para ensejar indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.08.2023; TJBA, Apelação nº 81195024120218050001, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 24.05.2023; TJBA, Apelação nº 80337859020238050001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 07.05.2024; TJSP, Apelação nº 1005598-69.2023.8.26.0564, 19ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sidney Braga, j. 12.06.2024; TJMG, Apelação nº 51741745620218130024, 20ª Câmara Cível, Rel. Desa. Lílian Maciel, j. 18.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8092260-68.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
EDINAILZA KARLA DA SILVA
e
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA